Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-92.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009232-92.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), FUTURA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.475.407/0001-99 (APELADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), POLLIANA DI QUEIROZ CARDOSO - CPF: 814.658.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. MATRÍCULA DE CANDIDATOS DOMICILIADOS EM MUNICÍPIO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por Centro de Formação de Condutores (CFC), visando à suspensão de notificação administrativa que vedava a matrícula de alunos domiciliados fora do município de credenciamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há respaldo normativo para que o DETRAN/MT impeça a matrícula de alunos de municípios distintos do local de credenciamento do CFC, mesmo quando os serviços são prestados na sede regular do estabelecimento.

III. Razões de decidir

3. A legislação de trânsito (art. 140, do CTB) e a Resolução CONTRAN n.o 789/2020 permitem que o processo de habilitação seja iniciado na sede estadual do DETRAN, não havendo vedação à matrícula de alunos oriundos de outros municípios.

4. A Portaria no 341/2015/DETRAN/MT veda apenas a atuação física do CFC em município diverso, sem proibir o atendimento de candidatos que voluntariamente se dirigem à sede credenciada.

5. A interpretação extensiva de norma restritiva adotada pela autoridade coatora, sem amparo legal, contraria os princípios constitucionais da legalidade e da liberdade de exercício profissional, além de violar o disposto no CDC quanto à recusa injustificada de prestação de serviço (art. 39, incisos II e IX).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

“A ausência de norma legal ou regulamentar que proíba a matrícula de candidatos domiciliados em municípios distintos do credenciamento de CFC, desde que os serviços sejam prestados na sede autorizada, torna ilegal a vedação administrativa imposta com base em interpretação extensiva de norma restritiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.o, incisos II e XIII; 37,
caput;
CTB, arts. 140 e 141; CDC, art. 39, incisos II e IX;

Resolução CONTRAN n.o 789/2020, arts. 2.o e 39; Portaria DETRAN/MT n.o 341/2015, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível no 0304752-63.2019.8.24.0023, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 10.10.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.o 1009232-92.2021.8.11.0004, impetrado por FUTURA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS LTDA, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 298745918):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
FUTURA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA – ME
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO DETRAN/MT,
objetivando a concessão da tutela liminar “determinando suspensão dos atos descritos nas itens 8 e 9 da notificação anexa, bem como, a devolução dos procedimentos relacionados no termo de recolhimento anexo pelos Impetrados, em face a fundamentação inidônea e ausência de previsão legal, pois em patente confronto com o caput do artigo 140 do Código de Transito Brasileiro e Resolução do CONTRAN no 789 de 18 de junho de 2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais)”.

A impetrante alega que é uma Auto Escola/Centro de Formação de Condutores da região compreendida entre os municípios de Barra do Garças – MT, Aragarças-GO e Pontal do Araguaia – MT.

Aduz que o ano de 2020 foi dramático para as suas finanças, diante das limitações impostas pelas regras de contenção da propagação do Sars-Covid-19, sendo obrigada a ficar fechada por quase 10(dez) meses, impondo a impetrante e seus colaboradores inúmeros percalços até o restabelecimento das atividades de concessão de carteira nacional de habilitação, renovação, alteração, etc.

Assevera que na data de 05.10.2021, houve uma vistoria feita pelo impetrado, e que ao final dessa vistoria teve lavrado contra si uma notificação para que em 10(dez) dias: “8) Apresentar justificativa quanto ao fato do CFC ter realizado abertura de RENACH para alunos de município distinto de seu credenciamento, conforme processos listados em termo de exibição e recolhimento; 9) Fica notificado quanto a vedação de realizar a abertura de RENACHS para alunos de município distinto de seu credenciamento ou domiciliados em outro estado;”.

Afirma, contudo, que a notificação não indica quais dispositivos legais amparam as medidas impostas pelo impetrado.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido (ID. 69476350).

Juntada de comunicação entre instancias, informando do deferimento da tutela recursal no juízo “ad quem” (ID. 74985503).

Os impetrados apresentaram manifestação arguindo matéria preliminar de ausência de interesse de agir, no mérito a denegação da ordem (IDs. 70269742 e 138164427).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (ID. 92716333).

É o relatório.

Decido.

Arguida a preliminar, passo a analisá-las.

Cinge-se a preliminar na suposta ausência de direito liquido e certo da impetrante, com fundamento na ausência de ilegalidade ou arbitrariedade cometida pelo impetrado no ato da vistoria.

Já está consolidado tanto na jurisprudência, como na doutrina que o conceito de direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, refere-se à existência de prova pré-constituída ou de fácil constituição, mediante requisição à própria autoridade coatora ou a terceiros.

Ao analisar o feito, constatei que a exordial veio acompanhada de todos os documentos necessários para comprovar o alegado.

Dito isto,
rejeito
a preliminar de ausência de direito liquido e certo.

Ademais, o Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“
Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu,
verifico que a Impetrante manejou o presente mandamus visando suspender os atos descritos nos itens 08 e 09 da notificação (ID. 67847946), noticiando que, na consecução de suas atividades de formação de condutores de veículos, foi submetida à fiscalização rotineira pelos impetrados, tendo sido notificada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar justificativa quanto ao fato do CFC ter realizado abertura de Renach para alunos de Município distinto de seu credenciamento (item 8), fincando notificada quanto à vedação de realizar a abertura de Renach para alunos de Município distinto de seu credenciamento ou domiciliados em outro Estado (item 9), sob pena de incorrer em penalidades administrativas.

Ao perfilar os autos, vislumbrei que o ato foi realizado de forma ilegal e imotivada, ao passo que a autoridade adotou intepretação diversa da que é constante no Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
verbis:

“Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada
por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão
, e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos:

(Redação dada pela Lei no 14.599, de 2023)

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH.”
. (Destaquei).

No mesmo esteio, também houve um equivoco quanto à aplicação da Portaria No 341/2015/GP/DETRAN/MT, que dispõe o seguinte acerca do tema:

Art. 62.
Todo credenciamento é limitado à circunscrição determinada pelo DETRAN/MT.

§ 1o ­
A atuação de CFC em localidade diversa de seu credenciamento,
em municípios limítrofes, onde não há CFC credenciado, somente será permitida mediante autorização expressa do DETRAN/MT, desde que o CFC disponha de espaço físico, recursos didáticos pedagógicos, conforme previsto nesta Portaria, cuja solicitação deverá ser protocolada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início do curso. (Grifo nosso).

A princípio, a vertente legislação veda apenas a atuação de CFC em localidade diversa de seu credenciamento, no caso em tela, a impetrante não está atuando ou atou em localidade diversa, ela está prestando os seus serviços a alunos de locais diversos, o que não é obstado pela legislação vigente.

Outrossim, importante consignar que as exigências feitas pelo impetrado estão totalmente em descompasso com a Constituição Federal da Republica de 1988, de forma que sem lei que respalde itens 08 e 09 da notificação (ID. 67847946), o ato se torna veementemente ilegal, verbis:

“Art. 5o (...).

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
(Destaquei).

Dessa forma, a Administração Pública não pode compelir a impetrante a deixar de realizar o cadastro de novos alunos, ainda que de municípios distintos do local do seu credenciamento, desde que eles se desloquem até o local onde a impetrante está credenciada.

Além disso, a vedação imposta a impetrante vulnera, de forma frontal, o postulado no Art. 5o, XIII da Constituição Federal de 1988, litteris:

“Art. 5o (...).

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;”.

No mesmo sentido:

“Art. 170. (...).

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”.

Noutro giro, se faz mister destacar que a impetrante é prestadora de serviço, e deve agir conforme preceitua a lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, verbis:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

(...)

IX -
recusar a venda de bens ou a prestação de serviços,
diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;”
. (Destaquei).

Por consequência, caso a impetrante na condição de prestadora de serviços se recuse a atender os clientes em razão do local de seu domicilio ou Estado de origem, é indubitável que isso acarretaria em pratica abusiva contra os consumidores.

Portanto, considerando que não há normas expedidas pelo CONTRAN ou pelo DENTRA/MT no sentido de que haja a matrícula de alunos domiciliados em municípios diversos daqueles em que os Centros de Formação de Condutores estão credenciados. Deixo consignado que não pode ocorrer é a atuação para além das bases geográficas, por essa razão vislumbro que o ato emanado pela autoridade indigitada coatada, se constitui ato ilegal e arbitrário.

Com esses fundamentos,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada, para determinar que os impetrados suspendam os efeitos dos itens 08 e 09 da Notificação emitida em face da Futura Centro de Formação de Condutores Ltda – ME, e determinar a restituição dos documentos recolhidos pelos impetrados, descritos no Termo de Recolhimento (ID. 67847949), confirmando a liminar outrora deferida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/Pessoas Jurídicas Interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença concessiva merece ser reformada, pois
“o credenciado se submete ao poder de polícia da Administração quanto ao cumprimento das regras estabelecidas para o exercício da atividade para qual foi credenciado”.

Sustenta que
“não há do que se falar em prejuízo ou dano de difícil

reparação posto que
a credenciada não está autorizada a promover habilitação de candidatos de outro município,
sob pena de gerar prejuízos a terceiros que de boa-fé

contrataram com quem não está devidamente autorizada a exercer tais atividades

além dos limites de sua circunscrição”.

Aduz, ainda, que
“trata-se de ato administrativo discricionário da Impetrada, à vista do juízo de conveniência e oportunidade, de sorte que não pode o Poder Judiciário determinar a suspensão dos efeitos dos itens 08 e 09 da Notificação emitida em face da credenciada, e tão pouco determinar a restituição dos documentos recolhidos e descritos no Termo de Recolhimento por esta Autarquia, de forma coercitiva sob pena violação ao princípio da separação dos poderes”.
Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação em honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa (ID. 298745925).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
improvimento
do apelo (ID. 314763876).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que o DETRAN goza de isenção, nos termos do art. 1.0007, §1.o, do CPC e art. 73, §1.o, do Regimento Interno.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem pretendida.

Dessume-se dos autos que
FUTURA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS LTDA
impetrou, no dia
15.10.2021
, a presente ação mandamental contra ato ilegal atribuído aos AGENTES DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE CREDENCIADOS DO DETRAN-MT.

Relata que, em
05.10.2021
, após fiscalização pela parte impetrada, conforme o
“LAUDO DE FISCALIZAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC”
(ID. 298745861), foi notificada para, no prazo de 10 (dez) dias,
“(...) 8) apresentar justificativa quanto ao fato do CFC ter realizado abertura de renach para alunos de município distinto de seu credenciamento, conforme processos listados em termo de exibição e recolhimento; 9) Fica notificado quanto a vedação de realizar a abertura de renachs para alunos de município distinto de seu credenciamento ou domiciliados em outro estado”
(ID. 298745853).

Ademais, foi lavrado o
“TERMO DE EXIBIÇÃO E RECOLHIMENTO”

dos processos de CNH dos candidatos/ condutores para que fosse promovido o exame das informações constantes das declarações de endereço com os dados constantes do Sistema DetranNet (ID. 298745854), em razão do descumprimento do art. 62.o, §1.o, da Portaria 341/2015/GP-DETRAN-MT e do art. 39, §3.o, da Resolução 789/2020/COTRAN.

O juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças declinou da competência em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID. 298745857).

Em 27.10.2021, o magistrado de primeiro grau determinou a emenda inicial e a juntada do laudo de fiscalização completo (ID. 298745859), providência atendida (ID. 298745860).

Posteriormente, foi
deferida parcialmente
a liminar para determinar apenas a restituição da documentação (ID. 298745862 – 05.11.2021). Contra esse
decisum,
interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1021273-06.2021.8.11.0000,
provido, conforme acórdão que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE ALUNOS RESIDENTES EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DAQUELES DE CREDENCIAMENTO DO CFC - POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL INEXISTENTE - OBSERVÂNCIA AO LIMITE TERRITORIAL DA AUTORIZAÇÃO - DECISÃO REFORMADA.

1. Inexistem normas específicas no CONTRAN ou na Portaria n.o 341/2015/GP/DETRAN/MT coibindo os Centros de Formação de Condutores (CFC) de prestar serviços a candidatos residentes em municípios diferentes daqueles em que foram credenciados. O que se veda é a atuação dos CFCs para além de suas áreas geográficas definidas, de modo que o mero deslocamento de alunos até a sede do CFC para contratar os seus serviços não infringe as regulamentações vigentes.

2. Agravo de Instrumento provido.

O DETRAN e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram as informações (ID. 298745870 e ID. 298745890, respectivamente).

Ato contínuo, ordenado o cumprimento do v. acordão (ID. 298745895 –
27.10.2023
).

Negativa de intervenção ministerial (ID. 298745917).

Em
02.09.2024
, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 298745918.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso, discute-se a legalidade de atos administrativos praticados pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), que, após fiscalização da parte impetrante, notificaram-na para justificar a abertura de RENACHs em favor de candidatos domiciliados fora do município onde está credenciada. Determinaram, ainda, a cessação imediata dessa prática e o recolhimento de documentos relativos aos processos de habilitação.

A parte demandante sustenta que não há vedação normativa à matrícula de candidatos domiciliados em municípios distintos, desde que os serviços de formação sejam prestados integralmente em sua sede, regularmente credenciada. Já a autoridade coatora fundamentou sua atuação no
art. 62, §1.o, da Portaria n.o 341/2015/GP/DETRAN/MT
, e no
art. 39, §3.o, da Resolução CONTRAN n.o 789/2020
(ID. 298745875).

Inicialmente, cabe destacar que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), ao tratar das competências dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, prevê:

“Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I – estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

(...)

X – normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos.

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:

(...)

VI – estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos.

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos:

(Redação dada pela Lei no 14.599, de 2023)

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH.

Art. 141. O processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo Contran. (Redação dada pela Lei no 14.599, de 2023)

§ 1o A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos Municípios.

§ 2o(VETADO)

Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.”

Por sua vez, a Resolução CONTRAN n.o 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, dispõe:

“Art. 39. O credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais e para o processo de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores obedecerá ao estabelecido nesta Resolução.

§ 1o As atividades exigidas para o processo de formação de condutores serão realizadas exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

(...)

§3.o A entidade credenciada somente poderá ofertar cursos para os quais estiver autorizada, observando-se os requisitos legais e regulamentares estabelecidos pelos órgãos e entidades executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição.”

Além disso, o art. 2.o, da mesma Resolução expressamente permite que o candidato à habilitação inicie o processo não apenas no local de seu domicílio ou residência, mas também na sede estadual do órgão executivo de trânsito, nos seguintes termos:

“Art. 2o O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:

I – ser penalmente imputável;

II – saber ler e escrever;

III – possuir documento de identidade; e

IV – possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).”

No plano estadual, a Portaria DETRAN/MT n.o 341, de 30.12.2015, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas, estabelece:

“Art. 62. Todo credenciamento é limitado à circunscrição determinada pelo DETRAN/MT.

§1o A atuação de CFC em localidade diversa de seu credenciamento, em municípios limítrofes, onde não há CFC credenciado, somente será permitida mediante autorização expressa do DETRAN/MT, desde que o CFC disponha de espaço físico, recursos didáticos e pedagógicos, conforme previsto nesta Portaria, cuja solicitação deverá ser protocolada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início do curso.

§2o A autorização de que trata o parágrafo acima será fornecida por tempo determinado e com limite de atuação.”

De fato, o DETRAN/MT detém competência legal para fiscalizar os Centros de Formação de Condutores credenciados, exercendo, nesse contexto, o poder de polícia administrativa quanto ao cumprimento das normas relativas ao credenciamento e à formação de condutores. Essa competência decorre de disposição legal expressa e está devidamente respaldada no ordenamento jurídico.

O procedimento de investigação preliminar de credenciados n.o 114/2021/CFISC, instaurado em 08.11.2021, por meio do Despacho n.o 306/2021/CFISC, após a lavratura de laudo de fiscalização, emissão de notificação e recolhimento de documentos, constitui instrumento legítimo de apuração de possíveis irregularidades.

Entretanto, as medidas coercitivas aplicadas carecem de amparo normativo. O §1.o, do art. 62, da Portaria Estadual refere-se à prestação de serviços fora da sede, ou seja, em outro município — hipótese diversa da presente, em que os candidatos se deslocam voluntariamente até o local de funcionamento regular da instituição.

O que se veda, conforme interpretação sistemática da norma, é a descentralização irregular das atividades sem a devida autorização do órgão competente — o que, no caso, não foi objetivamente demonstrado.

Além disso, o art. 2.o, da Resolução CONTRAN n.o 789/2020 permite expressamente a abertura do processo de habilitação na sede estadual do DETRAN, o que reforça a inexistência de limitação geográfica absoluta no modelo normativo federal.

Ressalte-se que o encargo normativo atribuído aos Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRANs) possui natureza secundária e configura delegação administrativa. Suas normas destinam-se a regulamentar aspectos complementares da legislação federal, adaptando os comandos do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) às especificidades locais, sem, contudo, extrapolar os limites materiais da norma de origem.

Nesse contexto,
“não há proibição nas normas expedidas pelo CONTRAN no sentido de que haja a matrícula de alunos domiciliados em municípios diversos daqueles em que os Centros de Formação de Condutores estão credenciados. O que não pode ocorrer é a atuação para além das bases geográficas”
(TJSC – Apelação Cível n.o 0304752-63.2019.8.24.0023, Relator: Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 10.10.2019).

Conclui-se, assim, que a interpretação adotada pela autoridade coatora excede os limites da norma regulamentar, o que, na prática, configura sanção imposta com base em interpretação extensiva de norma de caráter restritivo.

Destaca-se que não se ignora a competência do DETRAN/MT para fiscalizar as entidades credenciadas, tampouco a legitimidade de sua atuação no exercício do poder de polícia.

Contudo, a validade dos atos administrativos depende de motivação vinculada à norma legal vigente. O controle jurisdicional, especialmente no âmbito do mandado de segurança, limita-se à verificação da legalidade do ato impugnado, sem adentrar na conveniência ou oportunidade da medida adotada.

A atuação judicial, neste caso, não representa ingerência no mérito administrativo, mas apenas análise da legalidade objetiva do ato, conforme exigido no mandado de segurança.

Desse modo, evidenciada a ausência de respaldo normativo para a medida imposta e demonstrado que a atuação da impetrante se limitou à sua sede regularmente credenciada, não se configura ilegalidade na matrícula de candidatos domiciliados em outros municípios que voluntariamente compareçam ao curso.

Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões de apelação, no sentido de fixação de honorários recursais em favor da parte apelada, não merece acolhimento. Trata-se de mandado de segurança, regido por legislação especial, e, nos termos do art. 25, da Lei no 12.016/2009, não são devidos honorários advocatícios na fase recursal, salvo quando demonstrada atuação temerária ou manifestamente protelatória da Fazenda Pública.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025